Tribunal: CARF
Processo: 16327.001738/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001738/2004-83
ACÓRDÃO
9101-007.033 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
NORTEL NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO – DESSEMELHANÇA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática
a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a
ser dirimida. No caso, o recorrido corresponde a lançamento decorrente,
em cujo processo principal já se afastou definitivamente a multa agravada,
enquanto o paradigma trata de processo com exigência principal. Ademais,
para a posição adotada pelo paradigma, colaborou a informação do
contribuinte de ter extraviado documentos fiscais, os quais foram
comprovados pela autoridade fiscal como inexistentes; já, no recorrido,
não há circunstância fática equivalente a sustentar o agravamento da
multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.033 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001738/2004-83
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, Fazenda Nacional, inconformado com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1401-006.012, de 31 de março de 2022, interpôs, tempestivamente, recurso
especial de divergência em relação a seguinte matéria: “cabimento do agravamento da multa de
ofício nos casos de atendimento parcial das intimações fiscais”.
Deixamos de reproduzir a ementa do recorrido, uma vez que não possui trecho
representativo do tema. No seu lugar, transcrevemos abaixo trechos do acórdão e do voto
condutor:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar as arguições de
nulidade do Auto de Infração. Vencido o Conselheiro André Severo Chaves
(relator) que dava provimento à nulidade do auto de infração em decorrência de
erro na identificação do fato gerador da obrigação tributária. Por unanimidade de
votos, afastar as arguições de nulidade do auto de infração em decorrência de
suposto desvio de conduta durante a realização do procedimento fiscal, rejeitar a
arguição de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para i)
excluir do lançamento os valores apontados pelo Relator em seu voto relativos à
omissão de receitas por diferenças de estoque; ii) afastar o agravamento da
multa de ofício e iii) negar provimento ao recurso relativamente à exigência de
juros sobre a multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(...)
Agravamento da Multa
No que se refere ao agravamento da Multa, observa-se este ponto também fora
detidamente analisado no Acórdão no 1401-003.747.
Desse modo, por também concordar com os argumentos constantes do voto,
adoto-os como fundamento deste voto:
Em relação ao agravamento da multa a fiscalização assim se
pronunciou:
(...)
Entende que nenhuma intimação deixou de ser atendida e que
assim descabe o agravamento da multa.
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.033 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001738/2004-83
3
Neste aspecto entendo assistir razão ao recorrente. O fato de as
informações apresentadas não estarem corretas do ponto de vista
da fiscalização não equivale ao simples não atendimento destas e o
conseqüente embaraço à fiscalização. A apresentação de
informações ou mesmo a resposta com a apresentação de alegação
de que não pode cumprir determinado item configuram o regular
atendimento às intimações da fiscalização, posto que importam no
cumprimento do ônus processual de atender às solicitações fiscais.
Corroboram este entendimento os seguintes precedentes do CARF.
[seguiram transcrições de ementas]
Desta feita, entendo por afastar o agravamento da multa.

No recurso especial, foi apresentado o acórdão paradigma no 9101-002.997,
relativos à alegada divergência interpretativa, assim ementado na parte relevante:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. A norma tributária que prevê o agravamento
da multa de ofício tem natureza material e objetiva, sendo acionada pelo
descumprimento do prazo estipulado na intimação ou pelo não atendimento,
ainda que parcial, da exigência de prestar esclarecimentos, apresentar arquivos
ou sistemas ou apresentar documentação comprobatória.
Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso,
nos seguintes termos:
Relata a PGFN que o acórdão recorrido afastou o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a ao patamar de 75%, por entender que o atendimento parcial às
intimações fiscais não caracteriza o não atendimento mencionado no § 2o do art.
44 da Lei no 9.430/1996.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com o
Acórdão no 9101-002.997, proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), que, apreciando caso semelhante ao do presente
processo (agravamento da multa de ofício no caso de o contribuinte não
apresentar todos os documentos e/ou esclarecimentos solicitados pela
Fiscalização), considerou suficiente para o agravamento da multa o fato de o
contribuinte ter sido omisso em resposta às intimações.
Segundo a recorrente, o acórdão paradigma teria observado o critério objetivo
previsto na lei (não atendimento da intimação fiscal, ainda que parcial),
diversamente da decisão recorrida, que adotou como pressuposto para a
aplicação da multa agravada o não atendimento total e completo. A ementa do
acórdão paradigma foi integralmente reproduzida no recurso especial.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.033 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001738/2004-83
4
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão paradigma no 9101-
002.997 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a decisão
não foi reformada até a data da interposição do recurso especial pela PGFN,
restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido efetivamente manteve o afastamento da multa agravada
com base no entendimento de que a apresentação de informações incorretas “do
ponto de vista da fiscalização” ou mesmo a resposta contendo alegação de que
não foi possível cumprir determinado item solicitado “configuram o regular
atendimento às intimações da fiscalização, posto que importam no cumprimento
do ônus processual de atender às solicitações fiscais”. Assim, nesta hipótese,
inexistiria “infração a caracterizar a possiblidade de agravamento da multa”.
Já o Acórdão no 9101-002.997, paradigma apontado pela recorrente, contesta
expressamente a interpretação restritiva do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996
por entender que ela faz com que “o atendimento de algum item de uma
intimação contendo vários itens tenha o mesmo tratamento do atendimento de
todos os itens”. Conclui então o paradigma que, “se um dos itens do texto da
intimação não foi contemplado, há o descumprimento de uma exigência, o que dá
ensejo ao agravamento da multa de ofício”.
Sendo assim, verifica-se que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma a respeito da
aplicação da multa de ofício agravada nos casos em que os contribuintes atendem
apenas parcialmente as solicitações contidas nas intimações fiscais.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “cabimento do agravamento da
multa de ofício nos casos de atendimento parcial das intimações fiscais”.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte às fls. 7.183-
7.217, em que questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, aduz:
(i) que o presente feito é relativo a lançamento de IPI como decorrência de
lançamento de IRPJ formalizado no processo no 16327.001714/2004-24, cujo julgamento já é
definitivo na instância administrativa e que resultou em afastamento da multa agravada na
instância ordinária, sem interposição de recurso especial sobre o tema pela PGFN;
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.033 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001738/2004-83
5
(ii) ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma;
(iii) indevida pretensão de reexaminar o conjunto fático-probatório.
No tocante ao mérito, aduz que o contribuinte atendeu a todas as intimações, sem
promover qualquer obstrução ou embaraço a fiscalização.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
O presente feito, como apontado pelo contribuinte em contrarrazões, é decorrente
de lançamento de IRPJ. Abaixo, reproduzo trecho do relatório do acórdão recorrido, em que se
verifica tal circunstância:
Em ação fiscal procedida na empresa supra, segundo consta da descrição dos
fatos, foi constatado falta de lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) caracterizada pela saída do estabelecimento de produto sem
emissão de nota fiscal. Essas constatações decorreram de apuração de omissão de
receitas, no lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
reflexos, objeto do processo n° 16327.001714/2004-24.
No processo principal, afastou-se o agravamento por meio do AC no 1401-003.747.
Abaixo, transcrevo trecho representativo da ementa:
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO. Inobstante as falhas na apresentação da
documentação solicitada pela fiscalização, não é possível aplicar-se o
agravamento da multa de ofício quando se demonstra que a fiscalizada não se
furtou a atender as demandas da fiscalização durante o procedimento.
A Procuradoria interpôs recurso especial naquele processo, mas apenas
relativamente ao tema “Preço de transferência na importação - inclusão de frete, seguro e
tributos no cálculo pelo método PLR”, o que resultou no definitivo afastamento da multa agravada
no feito principal.
Tal circunstância, diferentemente do que é pleiteado pelo contribuinte em
contrarrazões, não prejudica diretamente o conhecimento do recurso especial. Pode, contudo, ser
considerado aspecto relevante para a aferição da similaridade entre os acórdãos comparados,
bem como questão a ser enfrentada na parte dedicada ao mérito do recurso.
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.033 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001738/2004-83
6
Sigamos nessa linha. Ao compararmos os recursos recorrido e paradigma,
identificamos dessemelhanças significativas entre os dois a suscitar questões jurídicas igualmente
distintas.
A começar, o presente feito é reflexo de outro, em que o agravamento já foi
definitivamente afastado e, assim, seria necessário enfrentar a relação de causalidade jurídica
entre os dois, matéria absolutamente estranha ao acórdão paradigma, em que foi agravada multa
em lançamento principal de IRPJ por glosa de despesa.
Ademais, o acórdão paradigma traz aspecto fático particular e relevante, que
seguramente foi ponderado pelo colegiado para manter o agravamento da multa; no caso, a
resposta da empresa de que as notas fiscais faltantes teriam sido extraviadas, ao passo que a
autoridade posteriormente verificou que as empresas supostamente emissoras dos documentos
não existiam, não forneciam o produto ou simplesmente não teriam emitido as referidas notas.
Destaque-se que, no recorrido, as razões para imposição do agravamento são bem
mais singelas, conforme se fez constar no relatório, cujo trecho abaixo transcrevo:
Multa agravada
Sobre o tributo lançado, incidiu a multa agravada de 112,5 %, prevista na Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 80, I, com a redação dada pelo art. 45, c/c
art.46, ambos da Lei n° 9.430, de 1996, por entender o autuante que a contínua
apresentação
de
informações
incorretas
pela
fiscalizada,
envolvendo
principalmente a movimentação de mercadorias, apesar de ter sido advertida
para o fato e de terem sido concedidas sucessivas prorrogações de prazo de
atendimento das intimações, equivale à situação de não responder nos prazos
marcados às intimações para prestar esclarecimentos.
Conforme exposto no acórdão relativo ao IRPJ, cujas razões de decidir também
adoto para o presente processo, há que se manter a multa agravada, uma vez que
a contribuinte deixou de atender, durante a fiscalização, a intimação para prestar
esclarecimentos.
Assim, não há circunstâncias fáticas iguais ou equivalentes no acórdão recorrido, o
que impede a comparação entre os dois para fins de se estabelecer o dissídio jurisprudencial.
Por tais razões, não conheço do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 7271
DF CARF MF
Original